Tribunal: TJSP
Processo: 1019268-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente –

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019268-11.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E
MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019268-11.2019.8.26.0114 – VOTO No 41.883 – LMO
2/5
APELAÇÃO No 1019268-11.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - F. R. VILA MIMOSA
APELANTE: ELEKTRO REDES S. A.
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
VOTO No 41.883
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsável pela reparação do dano
julgada procedente
Danos elétricos em equipamentos do
segurado – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica
não demonstrado
Concessionária que, além disso, não foi
notificada para apuração dos fatos na via administrativa

Pretensão regressiva que se tem por improcedente

Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão regressiva deduzida por seguradora sub-rogada em
todos os direitos dos segurados, condenada a ré a reembolsar as quantias
desembolsadas pela autora em pagamento das indenizações, corrigidas desde
cada desembolso pela tabela deste Tribunal, acrescidas de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação, mais despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% da condenação.
Inconformada, a ré sustenta que o dever de indenizar tem
como premissa imprescindível a existência do nexo de causalidade, desse modo
o usuário não é dispensado de comprovar o vínculo entre o fornecimento da
energia e o resultado danoso. Pontua que, em que pesa ser uma concessionária
de energia, nosso ordenamento jurídico não adota a teoria do risco integral, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019268-11.2019.8.26.0114 – VOTO No 41.883 – LMO
3/5
contrário, adota a teoria do risco administrativo, a qual afasta a responsabilidade
da concessionária se ausente o nexo causal (fls. 256/276).
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de ressarcimento de
quantias desembolsadas com o pagamento da indenização aos segurados da
apelada em decorrência de avarias em equipamentos causados por oscilações de
energia, provenientes da rede de distribuição administradas por concessão pela
apelante.
O apelo comporta provimento.
Não consta dos autos tenha a apelante sido instada
oportuna e administrativamente a pronunciar-se sobre os eventos relatados na
petição inicial e que teriam causado a queima dos componentes elétricos dos
equipamentos dos segurados da apelada, conforme previsão do artigo 204, da
Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Não havia como dispensar tal providência por parte da
apelada e de seus segurados, na medida em que é por meio dela que restaria
certificada a ocorrência do fato e suas particularidades, sobretudo no caso, em
que o pleito indenizatório veio escorado na alegada falha do fornecimento da
energia pela apelante.
Ora, não há como coarctar o direito da apelante, uma vez
cientificada da ocorrência, poder adotar providências ao seu alcance para o
perfeito esclarecimento do ocorrido, inclusive, se assim entender, reparar o dano
dentro do prazo previsto no regulamento do serviço, munindo-se também de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019268-11.2019.8.26.0114 – VOTO No 41.883 – LMO
4/5
elementos de fato capazes de se defender das imputações, em caso contrário.
Esse direito, porém, restou ceifado por ser chamada apenas
nesta ação regressiva, depois de muito tempo da ocorrência dos fatos, sendo
certo que sequer é possível verificar a situação das instalações elétricas e dos
equipamentos dos segurados na ocasião.
Isto não significa, em absoluto, que se está condicionando a
via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa. Nesse sentido, invoca-se
aqui precedente decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos
beneficiários da Previdência Social que, antes de virem a Juízo em busca de
algum benefício, devem antes postular administrativamente o seu recebimento,
cf. RE no 631240/MG.
Aliás,
cumpre
observar,
essa
prévia
provocação
administrativa é exigida pelas seguradoras na regulação de sinistros de um modo
geral, não sendo, por isso, razoável admitir comportamento contrário na espécie.
Se a exigência do aviso do sinistro é decorrência de imperativo contratual, a
prévia provocação administrativa da apelante constitui imperativo regulamentar
que a todos obriga.
A apelada, embora tenha alegado, não apresentou um único
documento demonstrativo de que os segurados tenham submetido sua pretensão
primeiro à apelante, certo que o segurado tem obrigação legal de reduzir o dano
passível de reparação pela seguradora (artigo 771, do Código Civil).
Os documentos acostados aos autos pela apelada (fls.
37/76), sem a participação da apelante, são muito pouco explícitos sobre a causa
dos defeitos apresentados pelos equipamentos e o nexo causal com o
fornecimento da energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019268-11.2019.8.26.0114 – VOTO No 41.883 – LMO
5/5
Ora, se para a apelada a exibição dos documentos
apresentados pelos seus segurados foi suficiente para a comprovação do sinistro,
assim não pode ser para a apelante, que tem toda razão em não se sujeitar aos
critérios adotados pela apelada.
Diante da inexistência de prova conclusiva sobre o nexo
causal entre os danos nos aparelhos dos segurados e o fornecimento da energia
elétrica, a solução é o provimento do recurso para julgar integralmente
improcedente a pretensão regressiva deduzida na petição inicial.
Isto posto, voto pelo provimento do recurso para julgar
improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenada a apelada ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% do valor da condenação.
SÁ DUARTE
Relator